Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705557-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 01:28:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator